Tribunal: TJDFT
Processo: 0716870-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DA COMPRA. ESTORNO NÃO REALIZADO. FINANCIAMENTO DE CRÉDITO ROTATIVO SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso (ID33582055) interposto pela 2a ré, American Express Brasil Assessoria Empresarial LTDA, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la se abster de efetuar os lançamentos do financiamento do crédito rotativo (24 parcelas de R$227,47) e restituir os valores já pagos, bem como condenar a 1a ré, TAM Linhas Aéreas S/A, a promover o estorno da compra lançada na fatura do mês julho/2021, em definitivo, no valor de R$1.572,78, e, por fim, condená-las, solidariamente, a pagarem R$3.000,00 à autora, a título de reparação por dano moral.

2. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade é do Banco Bradesco Cartões S/A que, no ano de 2006, adquiriu as operações referentes aos cartões American Express emitidos no Brasil, de modo que esta não possui qualquer outro papel, a não ser a cessão de sua marca (Arranjo de Pagamento American Express). Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem objetiva e solidariamente pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor, ainda que cedendo apenas a marca (art. 7o, parágrafo único do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Nas razões recursais, alega que a restituição em dobro apenas é devida quando comprovada a cobrança indevida e a má-fé do credor. Aduz que a autora/recorrida não logrou êxito em comprovar a falha na prestação de serviço, haja vista não ter entrado em contato com a 2a ré, ora recorrente, para cancelar a compra. Afirma que não promoveu a retenção dos valores descontados no cartão de crédito, pois estes foram repassados a 1a ré (TAM Linhas Aéreas S/A). Sustenta inexistência de dano moral, ante a ausência de situação vexatória, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor fixado a título de indenização é exacerbado, encontrando-se em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Inicialmente, cumpre destacar que o argumento que se refere à restituição em dobro não guarda relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada. Por esta razão, não deve o recurso ser conhecido nesta parte, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade.

6. Na espécie, restou demonstrado que, em 30/04/2021, a autora/recorrida utilizou seu cartão de crédito American Express para comprar 4 (quatro) passagens aéreas junto à 1a ré (TAM Linhas Aéreas S/A), no valor de R$1.572,78, mas, por um equívoco, efetuou o pagamento à vista, razão pela qual procedeu ao cancelamento da compra junto à companhia aérea (ID33582012), no mesmo dia, e realizou nova compra, em 4 (quatro) parcelas de R$393,21 no referido cartão (ID33581920, p. 2).

7. Da análise dos autos, verifica-se que, embora a 2a ré/recorrente tenha realizado o estorno de R$1.572,78 na fatura de junho/2021 (ID33581921), as provas existentes nos autos demonstram que o aludido valor foi indevidamente lançado em julho/2021 (ID33581922). Constata-se ainda que, posteriormente, houve uma reversão de saldo na fatura de setembro/2021 (ID33581924), com parcelamento automático de R$1.750,55, em 24 parcelas de R$227,47, sem anuência da autora/recorrida. Desse modo, restou evidenciada a falha na prestação do serviço.

8. Além disso, cumpre consignar que o suposto repasse da quantia à companhia aérea não configura hipótese de exclusão da responsabilidade da 2a ré/recorrente, devendo, portanto, restituir os valores pagos a título de financiamento do crédito rotativo, tal como consignado na sentença.

9. O dano moral, por sua vez, decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).

10. No caso, as tentativas frustradas de solucionar o problema (ligação telefônica - ID33582022), somada à demora injustificada para obter o estorno do valor pago (e-mails - ID33581958, ID33582016, ID33582017, ID33582018, ID33582019, ID33582020), evidencia descaso e extrapola o limite do mero dissabor, pois atinge a esfera pessoal, causando alteração no estado anímico da consumidora, tais como aflição, angústia, desgaste emocional e frustração das suas legítimas expectativas, de modo a subsidiar reparação por dano moral.

11. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação ao pagamento de R$3.000,00, a título de reparação por dano moral.

12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

13. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.